Tribunal: TJBA
Processo: 8067211-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067211-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENITH SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL
.
NECESSIDADE DE REVISÃO.
RESTITUIÇÃO
D
E VALORES
. POSSIBILIDADE. NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021. EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.